Tribunal: TJDFT
Processo: 0006459-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006459-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL SANTOS RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No despacho Id. 56218148, o e. Presidente deste e. Tribunal de Justiça determina o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que sejam reexaminados, considerando suposta divergência entre o Acórdão e o decidido no RE 870.947 - Tema 810. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora